Tribunal: TJSP
Processo: 0024091-77.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Valor do depoimento da vítima. Em tema de investigação de autoria do crime de roubo, mostra-se de particular importância o depoimento incriminatório da vítima, notadamente quando concretamente nada autoriza suspeitar de sua veracidade.